Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSITÇA. CONCEDIDA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL ACOMPANHADA DE OUTROS MEIOS DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.

2. A veracidade e validade de assinatura digital em documento eletrônico deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil. No entanto, nos termos do § 2o do artigo da referida legislação, nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

3. Havendo nos autos informações relacionadas à assinatura eletrônica, como a data, o horário, o IP e outras informações relacionadas à assinatura eletrônica deve ser aceita como assinatura digital.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.